Tribunal: TJPA
Processo: 0826626-51.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826626-51.2022.8.14.0401

APELANTE: WANDESON JOSE DE SOUSA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0826626-51.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
WANDESON JOSÉ DE SOUSA MIRANDA
.

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISOR: Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wandeson José de Sousa Miranda contrariamente à sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena
de 14 (quatorze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP)

e adulteração de

sinal identificador de veículo automotor (art.311, caput, CP) em concurso material de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devido o acolhimento da preliminar de nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na delegacia; (ii) caso superada a questão, avaliar a suficiência probatória para a condenação; e (iii) analisar a dosimetria da pena, com vistas à redução da pena-base e aplicação da majorante que implique em maior fração de aumento de pena em relação ao crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de nulidade de reconhecimento fotográfico, na medida em que seus argumentos também vêm sendo utilizados como matéria de mérito, pelo que se resguarda seu enfrentamento no momento oportuno.

4. Mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal de veículo automotor, pois amparada em acervo probatório coeso e harmônico, estando a negativa de autoria divorciada do contexto probatório dos autos.

5. O reconhecimento fotográfico efetuado na delegacia observou as formalidades previstas no art.226, do CPP, inexistindo a nulidade aventada pela Defesa.

6. Cabível a fixação da pena-base no mínimo legal tendo em vista a adoção de fundamentação inidônea na negativação do vetor culpabilidade, bem como a aplicação da maior fração de majoração de pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, considerando a ausência de fundamentação individualizada para cada causa específica de aumento da pena.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e art. 311; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no HC: 665388 SP 2021/0141442-0, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, T6 – Sexta Turma, julgado em 14/10/2021;
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.162.319/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
WANDESON JOSÉ DE SOUSA MIRANDA
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença penal condenatória proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 311, ambos do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela
prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 311, ambos do Código Penal,
impondo-lhe a sanção
de 14 (quatorze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, 120 (cento e vinte) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (ID 15707924).

Em suas razões recursais, a Defesa requereu, em sede de preliminar, a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal do apelante na delegacia por violação ao disposto no art.226, do CPP.

No mérito, pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, na forma do art. 386, VII, do CPP e, caso mantida a condenação, a reforma da dosimetria da pena do crime de roubo majorado para haver, na primeira fase, a redução do
quantum
de pena fixado em decorrência da negativação do vetor culpabilidade; na terceira fase, pela aplicação da maior fração de aumento de pena nos termos do art.68, parágrafo único, do CP. (ID 15707945).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 15707948.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15877590).

É O RELATÓRIO.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO MÉRITO.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DA PRETENDIDA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA.

Narra a denúncia que:

“(...)

Consta do Inquérito por portaria n.º 00005/2022.100879-3, que no dia 28/11/2022, por volta de 22h20min, na residência das vítimas, localizada no Conjunto Promorar, Rua Vinte e Três, Quadra-38, N.º 321, bairro Maracangalha, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, em concurso com dois agentes e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel em desfavor das vítimas,
RODIVAL LUIZ TEIXEIRA BARBOSA e RODRIGO DA COSTA BARBOSA.

Narram os autos que no dia, hora e local acima mencionados, a vítima
RODRIGO COSTA BARBOSA
havia acabado de chegar em sua residência, na companhia de sua namorada, no veículo [marca Fiat, modelo ARGO, cor vermelha, placa QVP8H65] e encontrava-se fechando o portão da garagem, quando foi surpreendido por dois agentes armados, tendo um deles desferido uma coronhada na cabeça do ofendido, ocasião em que anunciou o assalto com as seguintes textuais
“Passa o aparelho celular e a chave do carro [SIC]”.

De imediato a vítima RODRIGO entregou a chave do veículo, ocasião em que um dos assaltantes fechou o portão da garagem e ligou para um terceiro comparsa, que se encontrava do lado de fora, para este adentrar a residência. No interior do imóvel encontrava-se dormindo o pai de Rodrigo, o Sr.
Rodival Luiz Teixeira Barbosa
e a irmã dele, que só percebeu que era um assalto quando um dos autores apontou-lhe uma arma de fogo. A todo momento a família era questionada
“Aonde está o dinheiro ou quais as contas teriam dinheiro [SIC]”
e ameaçada com
“Passa tudo, não estamos de brincadeira [SIC]”.

Como não encontraram dinheiro com as vítimas, os agentes subtraíram, além do veículo [marca Fiat, modelo ARGO, cor vermelha, placa QVP8H65], diversos objetos da residência, quais sejam: 01 [uma] TV de 50 polegadas, marca TCL; 01 [uma] impressora HG; 01 [um] ventilador; 01 [uma] aliança de ouro; 04 [quatro] aparelhos celulares, dentre eles três de marca Motorola e um Samsung; 01 [um] relógio; 01 [um] monitor de computador de 27 polegadas, marca AOC; várias joias e 01 [uma] mochila contendo objetos pessoais.

Concluída a empreitada criminosa, por volta de 23h, os agentes trancaram as vítimas em um dos quartos do imóvel e empreenderam fuga do local em posse dos objetos roubados.

No dia seguinte, a vítima RODRIGO DA COSTA BARBOSA registrou os fatos no Boletim de Ocorrência n.º 00352/2022.101150-0, ressaltando que os assaltantes estavam de “cara limpa” durante o início da empreitada criminosa, tendo eles, já no interior da residência, tentado esconder o rosto utilizando camisa e máscara.

Ocorre que no dia 09/12/2022, por volta de 17h, os policiais militares,
SELMA ARAÚJO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO DA TRINDADE MIRANDA FILHO
, estavam em ronda ostensiva, pelo Bairro da Maracangalha, quando se depararam com um veículo de placa do Estado de Minas Gerais [Fiat Argo, cor vermelha, placa “RMF2D70”] sendo conduzido pelo denunciado e decidiram proceder à abordagem. Na ocasião, constataram que se tratava de uma placa falsa e conduziram o agente à Seccional Urbana da Sacramenta, onde identificaram ser “QVP8H64” a placa verdadeira do veículo.

A guarnição policial informou as características do veículo, via CIOP, para as demais guarnições e obteve a informação do roubo cometido em desfavor das vítimas.

Assim, no mesmo dia, por volta de 18h, as vítimas foram acionadas, compareceram à delegacia e reconheceram o veículo apreendido como o carro roubado durante a empreitada criminosa. Também não hesitaram em reconhecer o ora denunciado [condutor do veículo] como um dos autores do roubo perpetrado em sua residência no dia 28/11/2022, conforme autos de reconhecimento de pessoa [Id n.º 84091780].

Ressalta-se que o Laudo n.º 2022.01.002611-VRO [fl. 67, Id n.º 84091780] constatou que a placa de licença de tráfego instalada no veículo no momento da abordagem policial [“RMF2D70”] era incompatível com o automóvel periciado [marca Fiat, modelo ARGO, placa QVP8H65, cor vermelha, modelo 2021, de propriedade de Rodival Luiz Teixeira Barbosa], razão pela qual o denunciado incorreu no crime de adulteração de sinal de veículo automotor [tipificado no artigo 311, caput, do Código Penal].

Perante a autoridade policial, o denunciado,
WANDERSON JOSÉ DE SOUSA MIRANDA,
negou a autoria dos delitos que lhe são imputados.

(...)

Ante o exposto, encontra-se o denunciado,
WANDERSON JOSÉ DE SOUSA MIRANDA,
incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, e artigo 311, caput, ambos do Código Penal Brasileiro
, devendo ser regularmente processado e julgado na forma da lei.

(...)”

Em suas razões recursais,
a Defesa requer a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória, pois os policiais militares
Selma Araújo da Silva e José Antônio da Trindade Miranda Filho, não presenciaram o suposto roubo imputado ao apelante. Alega-se também, haver nos autos apenas a palavra da vítima em contraposição à palavra do recorrente e que não se pode considerar as informações da vítima como testemunho. O recorrente, por sua vez, nega veementemente as acusações que são imputadas, afirmando que não estava presente no roubo do qual é acusado, de modo que apenas alugou o carro de um terceiro para trabalhar como motorista de aplicativo e não tinha conhecimento de que o veículo era roubado; o réu não foi encontrado na posse de
res furtiva
, a não ser o carro que teria alugado de um terceiro; a outra suposta vítima não compareceu em juízo para prestar depoimento.

Não há como acolher a insurgência defensiva. Explico.

Concernente ao

crime

de

roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art.157§2º, II e §2º-A, I, CP)
, a
materialidade
delitiva resta provada nos autos por meio boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, feito por ambas as vítimas; da perícia de chassi e agregados em veículos, do termo de entrega à vítima do veículo roubado;

do CRLV do veículo restituído, conforme se depreende do exame dos autos de inquérito policial (ID 15707875).

Concernente à
autoria delitiva
, as provas produzidas em juízo se revelam firmes e contundentes para amparar o decreto condenatório apontando, de forma induvidosa e insofismável, para o apelante como um dos três meliantes que subtraiu pertences das vítimas, mediante grave ameaça consistente no uso de arma de fogo.

Em audiência de instrução e julgamento, as vítimas narraram de forma coerente e harmônica a ação delituosa da qual foram alvo, relatando, em síntese, que o ofendido RODRIGO foi abordado por três indivíduos, quando estava chegando em sua residência, ocasião na qual recebeu uma coronhada e lhe foi exigido que entregasse o celular e a chave do carro, vindo os meliantes a ingressarem posteriormente na residência da família, onde se encontravam a outra vítima - o Sr. RODIVAL (pai do ofendido RODRIGO) - e a irmã de RODRIGO, dos quais também subtraíram pertences mediante uso de arma de fogo, além de terem roubado outros

ben
s da residência.

Ambos os ofendidos reconheceram,
pessoalmente,
o apelante na delegacia como um dos assaltantes da residência, após este ter sido conduzido à Seccional para averiguações, por estar dirigindo o veículo que fora roubado no assalto, bem assim ratificaram, posteriormente, o reconhecimento em duas ocasiões, no âmbito do procedimento de reconhecimento fotográfico (ID 15707875 – fls.29/34 e fls.37/43) e ao prestar as declarações em juízo.

Outrossim, após detida oitiva dos depoimentos das vítimas,
em juízo
, constato também que ambas informaram como o recorrente se comportou durante a ação delitiva. Nessa senda, a vítima RODRIGO esclareceu que os meliantes determinaram que as vítimas permanecessem na cozinha, sob a vigilância de um dos comparsas, enquanto outros dois assaltantes tentavam remover a televisão que se encontrava na sala, para roubá-la, tendo indicado o recorrente como um dos assaltantes que circulava entre os dois cômodos da casa para verificar cada situação. De igual sorte, a vítima RODIVAL declarou que o recorrente usava boné e o abordou em seu quarto, local no qual estava deitado na cama e houve a subtração de sua aliança e aparelho celular. Tais circunstâncias robustecem a confiabilidade das declarações dos ofendidos e do reconhecimento pessoal e fotográfico realizado.

Ademais, observo que as testemunhas policiais ouvidas em juízo, os Sargentos Selma Araújo da Silva e José Antônio da Trindade Miranda Filho, confirmaram, em audiência, que abordaram o recorrente quando estava dirigindo o automóvel roubado, sendo que o policial militar José Antônio da Trindade Miranda Filho, também declarou, em audiência, terem as vítimas reconhecido o apelante como um dos três assaltantes que perpetraram o roubo na residência.

De certo, o recorrente negou em juízo à prática do crime de roubo, esclarecendo que apenas havia alugado o automóvel, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para rodar como Uber; contudo perfilho do mesmo entendimento do Juízo Sentenciante no sentido de que “(...)
não há dúvidas de sua participação no crime de roubo ocorrido no interior da residência das vítimas
Rodrigo da Costa Barbosa e Rodival Luiz Teixeira Barbosa
, haja vista que não trouxe aos autos qualquer prova que comprove sua versão, seja sua ligação com o aplicativo Uber, seja o contrato de locação do veículo, seja a pessoa de quem locou o veículo, para comprovar o que alega.”

Além do mais, constato que, muito embora o recorrente também tenha negado a autoria delitiva do crime de roubo, perante a autoridade policial, o fez com base em razões diversas, quando informou que o veículo lhe foi emprestado por um conhecido denominado “José Gonçalves” e que o automóvel estava sendo guardado por ele a pedido dele (ID 15707875 – fls.21/23), circunstância que fragiliza a credibilidade da negativa de autoria declinada à vista dos demais elementos probatórios carreados aos autos.

Concernente ao
reconhecimento fotográfico do apelante na delegacia
, oportuno esclarecer que, diversamente da argumentação defensiva, foram certamente observadas as formalidades dispostas no art.226 do CPP, visto que, primeiramente, as vítimas descreveram as características da pessoa a reconhecer e, em seguida, efetuaram o reconhecimento fotográfico do apelante dentre fotografias de 08 (oito) indivíduos, com características semelhantes, conforme se depreende do
ID 15707875 – fls.29/34 e fls.37/43.

Ademais, não há como acolher a tese defensiva segundo a qual
há discrepância entre a pessoa reconhecida, por fotografia, no procedimento realizado na delegacia e a captação da sua imagem em audiência, visto que, a despeito do apelante está mais magro e com barba, em audiência, é possível se observar os mesmos traços fisionômicos, indicando que se trata da mesma pessoa.

Portanto, mostra-se insubsistente a pretensão da Defesa quanto à declaração de nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, uma vez que além de ter preenchidos as formalidades legais, vem corroborado com outras provas produzidas no contraditório.

Nesse sentido transcreve-se jurisprudência em vigor.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE. 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" ( AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). 2.
Tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas também de outras circunstâncias obtidas em juízo, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição demandaria o revolvimento fático-probatório
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 665388 SP 2021/0141442-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021). (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E POLICIAL CIVIL, TANTO EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO QUANTO EM JUÍZO, CONVERGEM PARA O FATO DE QUE O ACUSADO ROUBOU A MOTOCICLETA E OS DEMAIS PERTENCES DA VÍTIMA. IMPORTANTE RESSALTAR QUE A VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU DURANTE SEU INTERROGATÓRIO MOSTRA-SE ISOLADA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SALIENTA-SE QUE A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO ASSUME ELEVADA EFICÁCIA PROBATÓRIA, NA MEDIDA EM QUE NA MAIORIA DAS VEZES SÃO PRATICADOS ÀS OCULTAS, SEM TESTEMUNHAS PRESENCIAIS, INEXISTINDO MOTIVO PARA INCRIMINAR TERCEIRO OU DISTORCER O MODUS OPERANDI DO DELITO.
LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FRAGILIDADE OU FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. A IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO NA FASE INQUISITORIAL, POR MEIO DE FOTOGRAFIA, NÃO APRESENTA VÍCIOS CAPAZES DE ENSEJAR NULIDADE. ADEMAIS, NA HIPÓTESE, O ATO FOI REPETIDO EM JUÍZO. MANTIDA A CONDENAÇÃO
. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.ACÓRDÃOVistos e etc. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0013822-02.2013.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2018). (grifo nosso).

Sendo assim, o conjunto probatório amealhado aos autos torna induvidosa a materialidade e autoria delitiva do
crime de roubo majorado em concurso de agentes e uso de arma de fogo
atribuído ao recorrente, sendo imperiosa a mantença do édito condenatório.

DO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEICULO AUTOMOTOR (art.311, caput, do CP).

Também melhor sorte não assiste ao recorrente
, considerando que a materialidade e autoria delitiva também restam cabalmente provadas nos autos.

O crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
está previsto no artigo 311 do
Código Penal Brasileiro
.

A conduta típica é a de adulterar, ou seja, mudar, alterar, modificar, contrafazer, falsificar, deformar, deturpar, ou remarcar, marcar de novo o número ou sinal identificador do veículo, de seu componente ou equipamento, pouco importando o processo utilizado.

A conduta pode incidir não só sobre o número do chassi do veículo como qualquer sinal identificador (números, marcas, placas, logotipos, etc.) de qualquer componente ou equipamento (motor, vidros, peças, etc.).

O dolo é a vontade dirigida à prática de uma das condutas, de adulterar ou remarcar o número ou sinal. Não há necessidade de que o sujeito tenha conhecimento de que se trata de veículo objeto de crime, porque a adulteração e remarcação são proibidas em si mesmas. Indiferente o fim da conduta (
Código Penal
Interpretado. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 2355 e 2357)."

Essa regra busca distinguir adulterações realizadas com intenção de fraudar (como em casos de roubo ou clonagem) daquelas feitas sem dolo específico de prejudicar terceiros ou violar a lei.

Acerca da
materialidade,
esclareço que o automóvel roubado da vítima

(FIAT ARGO 1.0, na cor vermelha), foi submetido à perícia de chassi e agregados em veículo pela Polícia Científica do Pará (ID 15707875 – fls.67/68), cujo laudo concluiu que “(...) a gravação do VIN [Número de Identificação do Veículo] e do número do motor mantinham características de originalidade, sendo que a placa de licença de tráfego instalada no veículo era ‘RMF2D70’, todavia era incompatível para o veículo objeto de perícia, o que caracterizava adulteração no sistema de identificação (...)”

Relativamente à
autoria da infração penal
, recai na pessoa do apelante, seja porque foi abordado por policiais militares quando na posse do veículo, posteriormente reconhecido como produto de crime (roubo), trafegando com a placa adulterada, seja porque não coligiu aos autos provas idôneas no sentido de rechaçar a falsificação constatada, mormente, tendo em conta ter sido reconhecido, na delegacia e em juízo, pelas vítimas como um dos meliantes que atuaram no assalto no qual o veículo foi roubado, sendo provável que a adulteração constatada foi utilizada para ocultar a origem criminosa do bem.

Na hipótese, apreendido o veículo adulterado na posse do réu, cumpria a ele apresentar justificativa verossímil para tanto, nos termos do art.
156
do
CPP
, o que não foi feito.

Nessa linha, importante reforçar que a inexistência de prova direta da adulteração, consistente na visualização do agente em atos de execução ou na apreensão de instrumentos, não impede o reconhecimento do crime, porquanto os elementos produzidos possuem a mesma força probante, e convergem de forma harmoniosa a demonstrar que o acusado realizou a adulteração no sinal identificador do veículo.

De sorte que as provas amealhadas nos autos são seguras no sentido de que o réu adulterou sinal automotor do veículo, alterando a placa verdadeira, conforme jurisprudência.

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART.
311
DO
CP
. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTOR COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. FATOS COMPROVADOS. DOSIMETRIA. ART.
59
DO
CP
. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAMENTE DESFAVORÁVEIS. REGIME PRISIONAL FECHADO. (...) -Não há que se falar em absolvição por falta de provas quando existe um conjunto harmônico de indícios demonstrando que o réu promoveu a adulteração da numeração do motor de um dos veículos apreendidos em estabelecimento comercial (ferro-velho). (
Apelação Criminal 1.0223.15.014559-5/001
, Relator (a): Des.(a) Renato Martins Jacob, 18/04/2016).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART.
311
DO
CP
- IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AUTOMÓVEL APREENDIDO NA POSSE DO AUTOR DA SUBTRAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPREGO DE ARMA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA - IRRELEVÂNCIA - CÚMULO DE MAJORANTES - QUANTUM DE AUMENTO FIXADO CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - MANUTENÇÃO - MAUS ANTECEDENTES - DECOTE NECESSÁRIO - CONDENAÇÃO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. I - A apreensão de veículo com sinal adulterado na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar não ter sido o autor da adulteração, principalmente quando comprovada a sua autoria quanto à subtração do automóvel. (...). (TJMG -
Apelação Criminal 1.0024.15.166179-0/001
, Relator (a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/04/2017, publicação da sumula em
17
/
04
/
2017
).

Portanto, presente nos autos elementos que comprovam a materialidade e autoria delitiva,
não há que se falar em absolvição do réu quanto ao crime do art.
311
, caput, do
CP
.

Nesse contexto, após exame aprofundado das provas produzidas nos autos, não há que se falar em insuficiência de elementos probatórios para sustentar a condenação do apelante quanto aos crimes imputados.

Ante ao exposto, nego provimento ao apelo, neste particular.

DA REFORMA DA DOSIMENTRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
.

Caso mantida a condenação, a Defesa postula a reforma da dosimetria da pena do crime de roubo majorado para haver: (i) na primeira fase, a redução do
quantum
de pena fixado em decorrência da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois sustenta que a elevação da pena-base nesse caso deve ser de 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa a partir da incidência da fração ideal de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal; (ii) na terceira fase, pela aplicação da maior fração de aumento de pena nos termos do art.68, parágrafo único, do CP.

De início, para melhor compreensão da controvérsia instada, cumpre transcrever a sentença recorrida na parte de interesse (ID 15707924):

“(...)

Do crime de Roubo

O réu possui
antecedentes criminais
(FAC ID 94347446), mas por se tratar de ações penais em andamento, deixo de valorá-los negativamente; a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pelo fato de o réu ter deixado de agir de acordo com as normas legais podendo agir de acordo com ela, além de ter violado domicílio das vítimas e consequentemente direito constitucional; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento das vítimas
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena;

e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas por ser próprios do tipo, considero neutras.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as
causas de aumento de pena
(
Artigo 157, § 2º
, Inciso
II
§2º-A, inciso
I
do Código Penal),
elevo a pena no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses para a pena de reclusão,
para a pena pecuniária com relação a majorante do
Artigo 157, § 2º, Inciso II
e elevo a pena em 2/3, ou seja, 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias para a pena de reclusão com relação
a majorante do § 2º-A, inciso I, do artigo 157
.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
11 (onze) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Fixo a pena de multa em 110

(cento e dez
)
dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.

(...)”

Da análise da dosimetria da pena, constato que Juízo
a quo
elevou a pena-base no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa a partir da negativação da circunstância judicial da “culpabilidade”, implicando na
pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante sob a justificativa de que “(...)
é censurável. Mais censurável, ainda, pelo fato de o réu ter deixado de agir de acordo com as normas legais podendo agir de acordo com ela, além de ter violado domicílio das vítimas e consequentemente direito constitucional”.

Contudo depreendo que a motivação expedida não se mostra escorreita, pois não se indicou a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada, de modo que o descumprimento das normas legais e o ingresso no domicilio das vítimas são circunstâncias intrínsecas ao crime de roubo perpetrado.

Sendo assim, de ofício, afasto a negativação efetuada e, por conseguinte, a valoro de forma neutra,
restando prejudicado o pleito defensivo quanto à redução do
quantum
de aumento realizado pelo Juízo de Origem.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
etapa seguinte da dosimetria
, não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes tal como assentado na sentença recorrida.

Na
3ª fase de dosimetria da pena,
o Juízo de Origem elevou a pena pela incidência sucessiva das majorantes do concurso de agentes (fração de 1/3) e emprego de arma de fogo (fração de 2/3),
resultando na pena concreta e definitiva de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias-muta.

Contudo, a Defesa se insurge neste particular, argumentando que é apenas devida a aplicação

da maior fração de aumento de pena nos termos do art.68, parágrafo único, do CP.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento segundo o qual “(...) a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.162.319/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.).

No âmbito deste E. Tribunal, perfilha-se idêntico posicionamento jurisprudencial, uma vez que se considera que “(...)
é possível cumular duas ou mais causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, contudo, para isso ocorrer é necessário que a decisão esteja devidamente fundamentada com justificativas concretas e idôneas, não sendo suficiente apenas menções dos dispositivos capitulados no Código Penal. (...)”. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000201-12.2020.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024)

No caso em exame, verifico que, muito embora a magistrada sentenciante tenha indicado os motivos pelos quais se filia a vertente doutrinária favorável à incidência cumulativa das frações de aumento previstas para cada majorante, descurou-se de justificar por ocasião da dosimetria da pena cada
quantum
de aumento com base nos elementos fáticos apurados durante a instrução processual, detendo-se apenas a realizar as elevações respectivas a partir da invocação das frações indicadas nos dispositivos legais incidentes.

Assim, acolho a tese defensiva para elevar a pena intermediária com base na maior
fração de aumento -
no patamar de 2/3 (dois terços), resultando na pena concreta e definitiva de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para o crime de roubo majorado.

Concernente à dosimetria da pena do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
em que pese não ter sido alvo de insurgência defensiva, verifico que não há reparos a serem feitos, principalmente por ter sido imposta no
mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim, considerando a incidência do concurso material de crimes,
tenho a pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa como concreta e definitiva, mantidas as demais deliberações da sentença.

Assim, pertinente à reforma da dosimetria da pena do crime de roubo majorado, entendo pelo parcial provimento aos pleitos defensivos declinados.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/12/2024